Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-24.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO APOIO ADMINISTRATIVO - LIMPEZA. PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO, NO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO). AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LEGAL. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. AUSÊNCIA DE INSALUBRIDADE PARA O CARGO CONFORME LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 322962369 – reclamação no 1003339-24.2024.8.11.0002 – Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- O adicional de insalubridade e o seu grau devido, é disponibilizado pelo Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, que é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetido à parte Autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial. Na ausência de Laudo LTCAT, a lei confere a possibilidade de avaliação por meio de perito judicial. 2.1) É devido o pagamento do adicional de insalubridade pelo período posterior a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. (Precedentes do STJ). 2.2) Considerando que o Perito Judicial, concluiu pelo não preenchimento dos critérios do anexo no 14 da NR 15, e, não havendo outras provas, não há de se falar em direito a insalubridade da forma invocada (id. 322962362). 2.3) A prova técnica personalíssima é indispensável em ações que envolvem verbas remuneratórias vinculadas ao local de trabalho do servidor. O laudo juntado aos autos (id. 322962371) como prova emprestada não atende a esse requisito, pois não identifica o local de atuação da Reclamante. Assim, é necessária a produção de nova prova técnica por profissional habilitado, conforme o art. 10 da Lei no 12.153/2009, sendo o termo inicial da eventual indenização por insalubridade a data da elaboração do referido laudo. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003339-24.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IVONE SANTOS SILVA - CPF: 021.174.591-02 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025